Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Não há como se acolher a alegação de nulidade na citação, a qual já foi devidamente enfrentada e rejeitada pela eg. 3a Turma Criminal desta Corte, no julgamento do HC n. 0726232-02.2024.8.07.0000, impetrado em favor do recorrente.
2. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
3. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
4. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.